Tribunal: TJMT
Processo: 1042180-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042180-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EDSON CONCEICAO DA COSTA - CPF: 914.360.951-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), EDSON CONCEICAO DA COSTA - CPF: 914.360.951-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE ROSA FERREIRA - CPF: 055.853.601-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 005.175.741-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 693.844.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JORDAO SARATE DE ANDRADE - CPF: 720.762.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LUIZ CAYE - CPF: 690.294.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DIAS CORREA - CPF: 024.817.521-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 020.549.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.292.581-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FACÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. COMÉRCIO ILÍCITO DE ARMAS. PERICULOSIDADE CONCRETA E CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
,
contra decisão da Juíza do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Capital/MT, que decretou sua prisão preventiva no âmbito da "Operação
Guns
", destinada à investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e armamentos
.
O paciente foi identificado como revendedor de armas e munições, com registros de comunicações e transações financeiras ligadas à organização. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, de fundamentação concreta e de requisitos legais da prisão, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em debate: (i) verificar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva; (
ii
)
analisar
a
presença de
contemporaneidade dos fatos; (
iii
)
avaliar a possibilidade de substituição da prisão por
medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise sobre autoria e participação do paciente demanda dilação probatória,
incabível
na via
estreita
do
habeas corpus
.

A
decisão que decretou a
prisão preventiva está amparada em elementos concretos que demonstram a inserção do paciente em estrutura criminosa com atuação interestadual e divisão de tarefas, legitimando a medida extrema para preservação da ordem pública.

O risco à ordem pública se evidencia na continuidade das ações delitivas, inclusive durante o cumprimento de pena anterior, legitimando a prisão com base no art. 312 do CPP.

A jurisprudência do STJ admite mitigação da exigência de contemporaneidade quando comprovada atuação contínua em estrutura criminosa.

Medidas cautelares alternativas são insuficientes
para coibir a atuação delitiva reiterada em organizações de alta complexidade e periculosidade.

Predicados pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão quando presentes fundamentos concretos e idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de elementos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa armada justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Em casos de crimes permanentes e organização criminosa, a exigência de contemporaneidade da prisão preventiva pode ser relativizada diante da continuidade delitiva.

Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes
para
impedir reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos
idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC no 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 28.04.2023; STJ,
AgRg
no RHC no 216.282/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 27.08.2025; TJMT, HC no 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 13.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar,
impetrado p
elo advogado

L
auro
G
onçalo da
C
osta,
em favor
de

E
dson
C
onceição da
Co
sta
,
atualmente recolhido no sistema prisional do Estado de Mato Grosso,
contra ato praticado pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Capital, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo no
.
1007388-51.2025.8.11.0042 (Operação
Guns
).

A decisão atacada tem como base a representação formulada pela autoridade policial que atua na Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos de Cuiabá/MT, sustentada no Inquérito Policial no 209.4.2025.13838 (IP 275/2025), instaurado a partir de desdobramentos do IP 283/2024, visando à apuração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, com possível atuação interestadual e ligação à facção criminosa.

No curso da apuração, o paciente Edson Conceição da Costa, também identificado pela alcunha “ZETE”, foi apontado como revendedor e intermediador de armas e munições, mantendo intensa troca de mensagens com Douglas, com envio e recebimento de imagens de armamentos, além de registros de transações financeiras via PIX.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva por: (i) ausência de fundamentação concreta e de fatos novos ou contemporâneos; (
ii
) ausência dos requisitos legais e da adequação da medida; (
iii
) ausência de provas concretas de autoria e participação delitiva; (
iv
) violação ao princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade; e (v) ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida.

Alega que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como trabalho lícito comprovado como padeiro há mais de 13
(treze)
anos, residência fixa, e que atualmente cumpre pena em regime aberto, nunca tendo se furtado a responder ao processo penal.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito,
pugna pela concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por esta Relatora. (ID.
331426864
).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.

334875357
),
a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do
Dr.

João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela denegação da ordem
(ID.
336046881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a tese de negativa de autoria/participação não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, por demandar aprofundado exame do conjunto probatório, incompatível com a natureza
deste remédio constitucional
, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelece que "não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito."

A controvérsia cinge-se à legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
E
dson
C
onceição da
C
osta
, a
cusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo, fatos apurados no bojo da denominada
“
Operação
Guns
”
.

Ao contrário do sustentado pelo impetrante, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em
elementos concretos extraídos dos autos. Com efeito, a segregação cautelar foi amparada em dados colhidos no Inquérito Policial no 209.4.2025.13838 (I.P. 275/2025), instaurado a partir de desdobramentos do I.P. 283/2024, no qual a análise de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares apreendidos revelou a existência de estrutura criminosa organizada e permanente, caracterizada pela divisão de tarefas, emprego de linguagem codificada, movimentações financeiras rastreáveis e atuação interestadual vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, evidenciando motivação suficiente e idônea para a medida extrema.

O paciente, identificado como “ZETE”, foi apontado como revendedor e intermediador de armas e munições, com intensa troca de mensagens com investigados, envio de imagens de armamentos e participação em transações via PIX, conforme relatado em laudos periciais e interceptações autorizadas.

No
tocan
te
ao
periculum
libertatis
, a decisão menciona, de forma objetiva e concreta, a necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista a atuação do paciente em esquema criminoso com notória
capacidade de reiteração delitiva
, inclusive durante o cumprimento de pena em regime aberto oriunda de condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Quanto à alegada ausência de fatos contemporâneos, não prospera a insurgência.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido que, em se tratando de crimes permanentes ou de organização criminosa, a regra da contemporaneidade comporta mitigação, especialmente quando há indícios de continuidade da atividade criminosa ou alta possibilidade de recidiva.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PAPEL RELEVANTE. ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO E DIMINUIÇÃO. ALEGADA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONTEMPORANEIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. Foram
constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantir a ordem pública, tendo em vista que o recorrente é apontado como integrante do braço financeiro de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, utilizando contas bancárias pessoais e empresarial para movimentar valores expressivos, mais de R$ 15 milhões em menos de 1 ano, provenientes de atividades ilícitas. 3. Apesar de a defesa afirmar que a instrução já foi encerrada, consta do voto condutor que a instrução ainda pende de encerramento, de modo que é inviável o acatamento das teses defensivas, especialmente porque decidir em sentido diverso do constante no acórdão recorrido demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com essa estreita via processual. 4. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa
..
""
(
AgRg
no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 28/4/2023). 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no RHC n. 216.282/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

O impetrante defende a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, como monitoração eletrônica e proibição de contato com os demais investigados. No entanto, a jurisprudência dominante é no sentido de que tais medidas somente se mostram cabíveis quando ausente a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração, o que não se verifica no presente caso.

A prisão preventiva foi decretada em contexto de organização criminosa armada, com ramificações interestaduais e forte potencial de perturbação da ordem pública. Assim, não há como se reconhecer a suficiência de medidas substitutivas da prisão, em especial quando se busca interromper a atuação de facções criminosas.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico majorado [local de trabalho coletivo] e organização criminosa [posição de comando]. excesso de prazo não evidenciado. segregação preventiva motivada na garantia da ordem pública. situação jurídica processual diversa de corréu.
medidas cautelares diversas. insuficiência. Ordem denegada.

i. Caso em exame Habeas corpus impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico [em local de trabalho coletivo] e organização criminosa [posição de comando], visando a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii
. Questões em discussão

1) Excesso de prazo; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) idêntica situação jurídica de corréu que obteve decisão concessiva de liberdade em habeas corpus.

iii
. Razões de decidir

1.“
Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo” (TJMT, HC no 1014406-60.2022.8.11.0000).

2. O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

3. “A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP” (TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000).

4. O possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção “Comando Vermelho” demonstra que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes à preservação da ordem pública
.
iv
. Dispositivo e teses

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A inexistência de inércia ou morosidade irrazoável do Poder Judiciário afasta o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa
.

2. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
.

3. A extensão da liberdade provisória concedida a corréu apresenta-se incabível quando não demonstrada identidade fático-processual.

4. O envolvimento do paciente com membros de facção criminosa evidência que as medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e art. 35, art. 40, III. Lei no 12.850/2013, art. 2o, §3o. CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 187438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 31.8.2020. STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, 20.2.2009. STF, RHC no 106.697, Rel. Min. Rosa Weber, 3.4.2012. STJ, HC
AgRg
no RHC n. 179.443/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 15.6.2023. STJ, RHC no 129.384/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.10.2020; STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 23.10.2023. STJ,
AgRg
no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
[Des. Convocado do
TJDFT], 15.12.2023. STJ,
AgRg
no HC 914.665/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.9.2024. TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023. TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.8.2022. TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022. TJMT, HC 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2021.

(N.U 1035835-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)
.

Por fim, n
o que tange aos predicados pessoais favoráveis do paciente, como trabalho lícito e residência fixa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam
.

Esse é o entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PREDICADOS PESSOAIS DESINFLUENTES
.

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.1. A prisão preventiva, embora de caráter excepcional, mostra-se cabível quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, devidamente demonstrados em fundamentação concreta.2. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, aliada a indícios de participação do agravante em grupo criminoso organizado e suposto envolvimento em homicídio, evidencia a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo profissional, não são suficientes para afastar a custódia quando presentes fundamentos idôneos à manutenção da prisão.

4. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do caso e da periculosidade do agravante.

5.Jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, na natureza e na quantidade da droga apreendida, e na insuficiência
de medidas menos gravosas.6. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 1.013.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025)
.

Diante do exposto
,
e em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONHEÇO
deste
habeas corpus
,
e, no mérito,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de

Edson Conceição da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026